Tribunal: TJES
Processo: 5001234-62.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001234-62.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOZANI BENINCA MOREIRA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI: 5001234-62.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA: MOZANI BENINCA MOREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
?
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PELO DECISUM COLEGIADO. CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. MERO ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E, NO ALUDIDO PONTO, PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, são pertinentes os embargos no tocante ao
erro material cometido
na confecção do acórdão embargado. Com efeito, refere o voto condutor ao arbitramento dos honorários sucumbenciais
sobre o valor da condenação
a quo, condenação essa que não existe, dada a improcedência total dos pedidos iniciais. Nesse caso, por força do próprio dispositivo invocado pelo relator em seu pronunciamento, o art. 55, da Lei nº 9.099/95,
aplica-se o critério do valor atualizado da causa
, in verbis:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

O acórdão deve ser lido, por conseguinte, da seguinte forma:

“[...] Em observância ao princípio da causalidade e ao artigo 55, da Lei n.º 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa
[...]”.

Mantém-se, porém, a eficácia suspensiva da exigibilidade, por força da assistência judiciária reconhecida pelo acórdão embargado.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração
e dou provimento aos embargos da Ré
, para corrigir o erro material supra mencionado.
É COMO VOTO.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)